Tribunal: STJ
Processo: 0806882-13.2021.8.20.5001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241000 - RN(2025/0383749-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE NATAL
ADVOGADA
: ZÉLIA CRISTIANE MACEDO DELGADO - RN002244
AGRAVADO
: SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA
ADVOGADOS
: ESDRAS DANTAS DE SOUZA - DF003535
KAIO ALVES PAIVA - RN013575B
LUÍS CLÁUDIO LIMA DE PAIVA - RN016857
ESDRAS DANTAS DE SOUZA - RN020598A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
1. Os órgãos judiciais estão obrigados a se manifestar, de forma
adequada, coerente e suficiente, sobre as questões relevantes
suscitadas para a solução das controvérsias que lhes são submetidas
a julgamento, mormente quando provocados por meio de embargos
de declaração, caso em que, persistindo a omissão, fica
caracterizada a violação do
II, do
art. 1.022,
CPC/2015.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55908975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9eb3252a-b10e-4b13-9321-75264e8fb277

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9eb3252a-b10e-4b13-9321-75264e8fb277

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241000 - RN(2025/0383749-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE NATAL
ADVOGADA
: ZÉLIA CRISTIANE MACEDO DELGADO - RN002244
AGRAVADO
: SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA
ADVOGADOS
: ESDRAS DANTAS DE SOUZA - DF003535
KAIO ALVES PAIVA - RN013575B
LUÍS CLÁUDIO LIMA DE PAIVA - RN016857
ESDRAS DANTAS DE SOUZA - RN020598A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
1. Os órgãos judiciais estão obrigados a se manifestar, de forma
adequada, coerente e suficiente, sobre as questões relevantes
suscitadas para a solução das controvérsias que lhes são submetidas
a julgamento, mormente quando provocados por meio de embargos
de declaração, caso em que, persistindo a omissão, fica
caracterizada a violação do
II, do
art. 1.022,
CPC/2015.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE
NATAL contra decisão de minha lavra (e-STJ fls.
), que deu provimento ao
2.650/2.658
recurso especial da empresa agravada para anular o acórdão recorrido que julgou os
embargos de declaração por violação ao
do CPC, determinando o retorno dos
art. 1.022
autos ao Tribunal de origem para novo julgamento do recurso integrativo, com a devida
correção dos vícios apontados.
Nas razões recursais (e-STJ fls.
), o ente público
2.663/2.672
agravante sustenta: (i) que a fundamentação do acórdão recorrido foi clara ao reconhecer
a competência tributária do Município de Natal para exigir o ISS, por ser o local da sede
da empresa contribuinte, ainda que o serviço tenha sido prestado noutra edilidade; (ii)
Documento eletrônico VDA54678270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:04
Código de Controle do Documento: d1edf2a4-61df-443c-be3e-3ef27682d943

que "o mero deslocamento de mão de obra e equipamentos para outro município não
caracteriza criação de unidade autônoma"; (iii) não existe omissão quanto à aplicação
do Convênio SIAFI-DAR, haja vista que o acórdão recorrido assentou que o presente
caso não cuida de substituição tributária; (iv) que houve trânsito em julgado de sentença
proferida pela Justiça do Distrito Federal em ação de consignação em pagamento,
decidindo pela competência do Município de Natal.
A parte agravada apresentou impugnação (e-STJ fls.
).
2.757/2.771
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora ventilados não convencem, devendo ser
mantido o provimento do recurso especial da parte agravada, a fim de anular o
acórdão recorrido por ofensa ao
II, do
art. 1.022,
CPC/2015.
No caso em apreço, cuidam os autos de ação anulatória de débito
fiscal.
O magistrado de primeiro grau julgou o pedido procedente, com
a seguinte fundamentação:
Pretende a Parte Autora, como mérito da demanda, que sejam anuladas as
autuações feitas - Autos de Infração nos 505192156 (PAT SEMUT n.
20180101093), 505191251 (Processo SEMUT n. 20180017599) e 505193345
(PAT SEMUT n. 20180152682), em virtude do não recolhimento do ISS em
favor do Município Réu e do descumprimento de obrigações acessórias -, sob
a alegação de que os serviços prestados e faturados em notas fiscais de ISSQN
se deram em espaços de incidência tributária diversos e de competência de
recolhimento que escapa ao ente Municipal Réu.
No caso dos autos, o Município Réu descreveu em sua contestação,
sucintamente, o teor de cada uma das autuações supra, senão vejamos:
[...]
Como se vê, cinge-se o mérito principal da presente ação em averiguar a
legitimidade ativa do Município de Natal em recolher o Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN sobre os serviços prestados pela
Empresa Autora (serviços de assessoria e consultoria em informática; suporte
técnico, instalação, configuração e manutenção de programas de computação e
bancos de dados) para municipalidades diversas do Réu, em que pese estar
sediada neste Município.
[...]
No que concerne ao aspecto espacial do tributo - discussão específica dos
presentes autos - deve-se atentar, primeiramente, para as regras que definem o
município competente para a exação, que seja: as regras constantes dos arts. 3o
e 4o, da aludida LC no
que assim estabelecem:
116/2003,
[...]
Documento eletrônico VDA54678270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:04
Código de Controle do Documento: d1edf2a4-61df-443c-be3e-3ef27682d943

Da leitura do texto legal transcrito, infere-se facilmente que o ISSQN,
atualmente, como regra geral, é devido ao município onde se localiza o
estabelecimento prestador, ou seja, onde o contribuinte, de modo permanente
ou temporário, desenvolve a atividade de prestar serviços, podendo ter
denominação de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal,
escritório de representação, dentre outros.
Portanto, o artigo 3o,
, da Lei Complementar no
trouxe uma
caput
116/2003,
norma geral segundo a qual o sujeito ativo do ISS é o município do
estabelecimento do prestador (ou, na falta deste, o do domicílio do prestador).
Admite, ainda, como exceção à regra geral os casos taxativamente previstos
nos incisos I a XXII do
o e as hipóteses do
o do Diploma Legal
art. 3
art. 4
pertinente à constituição de uma nova unidade autônoma de serviços pela
contribuinte, em outra municipalidade, independente da nomenclatura
adotada (sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de
).
representação ou contato
Para o caso concreto, a Parte Autora presta serviços técnicos voltados ao
atendimento de demandas referentes à implantação de sistemas de gestão
altamente complexos para uso da Administração Pública, a exemplo do
sistema SIG-UFRN, que é composto de um conjunto de aplicativos, dentre
eles o SIGAA, o SIPAC, o SIGRH, o SIGAdmin. o SIGED e o SIGElege.
Para exercer tais serviços, a empresa autora necessita se estabelecer na sede de
cada contratante.
Como frisou a Autora, para o alcance de sua finalidade, são contratadas
pessoas residentes e domiciliadas na sede de seus tomadores, tendo ainda o
deslocamento de outros profissionais, para atender as demandas de
implantação dos sistemas, altamente complexos, e sua disponibilização para
uso dos tomadores, todos integrantes da Administração Direta ou Indireta da
União, como demonstrado.
Assim, a partir da análise da documentação acostada à inicial, constata-se que
a Empresa Autora, de fato, teve o recolhimento do ISS incidente sobre os
serviços prestados junto aos municípios em que estes serviços foram tomados,
ou seja, mormente as 239 (duzentos e trinta e nove) notas fiscais juntadas no
ID 67960698 demonstram que houve a retenção, na fonte, dos valores
relativos ao ISS, pelos Municípios onde realizados, posteriormente objeto da
autuação pelo Município de Natal, cuja exigibilidade configura hipótese de
cobrança
, vedada pela ordem jurídica vigente. No mesmo sentido
bis in idem
entende jurisprudência recente do
:
TJ/MS
[...]
De fato, no contexto do processo em apreço, a natureza dos serviços, como já
destacados - instalação, licenciamento, apoio à implantação, etc - são
determinantes no sentido de que somente poderiam serem prestados os
serviços nos municípios dos respectivos tomadores, locais onde estão os
nos quais serão instalados os softwares, motivo
computadores/máquinas
suficiente para atrair a regra do art. 4o, da Lei Complementar no 116/03.
Também se demonstrou que os serviços prestados não são meramente
consultivos, pois demandaram trabalho técnico duradouro e de alta
complexidade, com o auxílio dos recursos humanos e materiais dos tomadores
Documento eletrônico VDA54678270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:04
Código de Controle do Documento: d1edf2a4-61df-443c-be3e-3ef27682d943

(estrutura e servidores), configurando uma efetiva unidade autônoma nos
municípios onde foram prestados, para efeitos legais.
Em sendo assim, merece amparo o pleito autoral para ser declarada a ausência
da obrigação em recolher ISSQN ao Município do Natal por ter prestado o
serviço em município diverso.
Não se pode olvidar, entretanto, que o Município de Natal colacionou
Acórdão do
o qual manteve a sentença de primeiro grau que entendeu
TJ/DF,
ser o recolhimento do ISSQN devido ao Município de Natal, bem como das
obrigações acessórias vinculadas, porquanto, a documentação acostada
comprova a existência, para o caso concreto, de subsídios fáticos suficientes a
atrair a regra do
o, da Lei Complementar no
art. 4
116/03.
Não se pode olvidar, entretanto, que o Município de Natal colacionou
Acórdão do
o qual manteve a sentença de primeiro grau que entendeu
TJ/DF,
ser o recolhimento do ISSQN devido ao Município de Natal. Todavia, em que
pese a identidade de matéria, é certo que tal posicionamento não vincula este
Juízo, como também, não faz coisa julgada, a qual reclama conjugação dos
requisitos dispostos nos §§ 1o e 2o, do
do CPC, que assim dispõe:
art. 337,
[...]
Dessa forma, eventual divergência entre posições adotadas, não terá força para
induzir o posicionamento desta decisão judicial, vez que essa decorre do
princípio do livre convencimento motivado segundo o qual o magistrado é
livre para analisar as provas produzidas e decidir conforme seus critérios de
entendimento, sempre com base com esteio na legislação pátria e na
Constituição Federal, aplicando-a a partir de seu raciocínio e segundo a lógica,
como também, os elementos constantes dos autos e que fundamente sua
decisão.
Conforme o ensinamento doutrinário, “... sem a incumbência de ater-se a um
esquema rígido ditado pela lei (sistema da prova legal), o juiz monocrático,
bem como o órgão colegiado, ao realizar o exame crítico dos elementos
probatórios, tem a faculdade de apreciá-los livremente, para chegar à
.
solução que lhe parecer mais justa quanto à vertente fática"
Ademais, fora interposto Recurso Especial ainda pendente de julgamento, não
tenho havido o trânsito em julgado da decisão, não havendo que se falar em
definitividade da discussão. Ainda assim, caso houvesse coisa julgada a ser
observada, esta diria respeito somente aos serviços prestados ao Distrito
Federal, não implicando na extinção da totalidade da presente ação, vez que
esta se volta também a outros municípios.
Em seguida, o TJRN deu provimento à apelação fazendária, vindo
a reformar a sentença. Eis as razões de decidir consignada no acórdão recorrido:
8. O cerne da presente questão está em aferir a legalidade ou não da cobrança,
pelo Município de Natal do Imposto Sobre Serviço – ISS nos serviços
prestados pelo apelado, exercendo como principal objetivo social as
atividades: a) prestação de serviços de consultoria votados para o campo da
tecnologia da gestão e de treinamento em gestão, podendo inclusive, prestar
tais serviços em parceria com terceiros; b) o desenvolvimento, suporte técnico,
Documento eletrônico VDA54678270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:04
Código de Controle do Documento: d1edf2a4-61df-443c-be3e-3ef27682d943

licenciamento e comercialização de softwares e prestação de serviços de
customização de softwares; e c) a participação no capital de outras sociedades,
simples ou empresárias, como sócia, acionista ou quotista, no país ou no
exterior.
9. O ISS – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, tem como fato
gerador a prestação dos serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar
no
mesmo que tais serviços não constituam atividade preponderante
116/2003,
do prestador. Lista de serviços esta que contém uma série de itens e subitens
representativos dos serviços que constituem o fato gerador do ISS, estando o
caso dos autos dentre eles e, bem ainda, que a jurisprudência firmou a
taxatividade da lista de serviços, isto é, só considerou possível a incidência de
ISS sobre os serviços estritamente nela discriminados.
10. Da análise dos autos, com relação à incidência do Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza - ISS sobre o serviço prestado de assessoria e
consultoria, não estão incluídos nas hipóteses de exceção legal trazidos no
o da LC
art. 3
116/2003.
11. Ademais, não se trata sequer de hipótese de substituição tributária do ISS
(cujas hipóteses estão taxativamente previstas na Lei Municipal no 5.039/1998
), mas sim de cobrança da própria pessoa jurídica que, autonomamente,
contratou os serviços e, assim, resultou no fato gerador do tributo.
12. Isto porque, de fato, a lei que dispõe sobre as hipóteses de incidência do
ISS, qual seja, a Lei Complementar no
regulamenta que a sua cobrança
116/03,
será feita no local do estabelecimento do prestador de serviço. Senão vejamos:
[...]
13. Assim, temos que o local do estabelecimento da empresa apelada é a
cidade de
local competente para cobrar o tributo de ISS, ainda que
Natal/RN,
o serviço tenha sido fornecido em outra cidade.
14. Nesse sentido, destaco julgado do Superior Tribunal de Justiça, submetido
ao julgamento de Recurso Repetitivo. Senão vejamos:
[...]
15. Portanto, entendo que merece acolhimento as pretensões recursais,
devendo ser reformada a sentença combatida, no sentido de ser devido a
cobrança do ISS pelo
por ser o local da sede da empresa
Município/apelante
apelada, conforme os seguintes julgados desta Corte de Justiça:
[...]
16. Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do apelo
interposto, declarando devido o auto de infração no 505192156, 505191251 e
505193345.
Ocorre que a empresa opôs embargos de declaração com o
objetivo de provocar manifestação da Corte estadual acerca das seguintes alegações:
(i) que possui unidade autônoma no município onde presta o
serviço contratado, circunstância que, nos termos do
o da Lei Complementar n.
art. 4
deslocaria a competência tributária para essa localidade;
116/2003,
Documento eletrônico VDA54678270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:04
Código de Controle do Documento: d1edf2a4-61df-443c-be3e-3ef27682d943

(ii) que, conforme o Convênio SIAFI-DAR, ao qual o Município
de Natal aderiu, a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do tributo
devido ao município competente é atribuída ao órgão federal tomador dos serviços, o
que afastaria a sujeição passiva da contribuinte.
Todavia, ao apreciar os aclaratórios, o órgão colegiado não se
manifestou sobre tais questões.
Pois bem.
Como se sabe, os órgãos judiciais estão obrigados a se
manifestar, de forma adequada, coerente e suficiente sobre as questões relevantes
suscitadas para a solução das controvérsias que lhes são submetidas a julgamento,
mormente quando provocados por meio de embargos de declaração, caso em que,
persistindo a omissão, fica caracterizada a violação do
II, do
art. 1.022,
CPC/2015.
Na hipótese, as omissões apontadas nos embargos de declaração
se enquadram na hipótese prevista no inciso IV do § 1o do
do Código de
art. 489
Processo Civil de 2015, por tratarem de matérias relevantes para a adequada solução
da controvérsia, devendo, portanto, serem expressamente enfrentadas pelo Tribunal de
origem.
No que tange à competência tributária, é pacífico o entendimento
da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do
sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 354 do STJ), no
REsp 1060210/SC,
sentido de que "após a vigência da LC
é que se pode afirmar que,
116/2003
existindo
unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde
, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá
o serviço é perfectibilizado
ser recolhido o tributo". (Grifo acrescido)
Cumpre salientar que, embora o processo-piloto, que originou
esse precedente obrigatório, versasse sobre operações de arrendamento mercantil, a
tese nele firmada refere-se à regra geral de competência tributária para a exigência do
ISS, sendo, portanto, de aplicação obrigatória a todas as atividades não excepcionadas
pela lei complementar de regência. Nesse sentido: AgInt no Ag
Rel.
1390732/RJ,
Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AgRg no
5/8/2016;
REsp 1390900/MG,
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/5/2014.
No caso concreto, contudo, o Colegiado local, embora instado
por meio dos embargos de declaração, deixou de se manifestar sobre a existência ou
Documento eletrônico VDA54678270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:04
Código de Controle do Documento: d1edf2a4-61df-443c-be3e-3ef27682d943

não de unidade profissional autônoma da contribuinte no município onde os serviços
foram prestados — circunstância que, conforme demonstrado, é apta a deslocar a
competência tributária e que fundamentou o juízo de procedência da sentença.
Quanto à sujeição passiva, o acórdão recorrido limitou-se a
afirmar que a exação em questão não se submete ao regime de substituição tributária,
sem, contudo, enfrentar o cerne da irresignação da parte. Essa consistia em
demonstrar que, segundo convênio firmado e aderido pelo município recorrido, a
responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do tributo devido ao ente
competente, especificamente em relação aos serviços objetos da presente demanda,
incumbiria à administração pública federal contratante. Ressalte-se que referido
convênio nem sequer foi mencionado no julgado
.
a quo
Diante da configuração da negativa de prestação jurisdicional,
impõe-se a declaração de nulidade do acórdão que apreciou os embargos de
declaração, a fim de que o vício seja sanado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Norte, ficando prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso especial.
Em respeito às alegações suscitadas pela edilidade agravante,
cumpre acrescentar que a decisão ora impugnada limitou-se a reconhecer a nulidade
do acórdão recorrido, em razão do vício de omissão; não tendo havido juízo quanto ao
mérito da causa.
Saliento, ainda, que a alegada existência de coisa julgada
formada em demanda ajuizada no Distrito Federal não foi considerada na
fundamentação consignada no acórdão recorrido, objeto do juízo da anulação
realizado pela decisão impugnada.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, tenho que o
presente inconformismo não representa interposição de agravo interno
manifestamente inadmissível ou improcedente, a ensejar, por decisão unânime do
Colegiado, a multa processual prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54678270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:04
Código de Controle do Documento: d1edf2a4-61df-443c-be3e-3ef27682d943

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.241.000 / RN
Número Registro: 2025/0383749-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08068821320218205001 08117376920208205001 08512721020178205001 8068821320218205001
8117376920208205001 8512721020178205001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA
ADVOGADOS
: ESDRAS DANTAS DE SOUZA - DF003535
KAIO ALVES PAIVA - RN013575B
LUÍS CLÁUDIO LIMA DE PAIVA - RN016857
ESDRAS DANTAS DE SOUZA - RN020598A
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE NATAL
ADVOGADA
: ZÉLIA CRISTIANE MACEDO DELGADO - RN002244
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE NATAL
ADVOGADA
: ZÉLIA CRISTIANE MACEDO DELGADO - RN002244
AGRAVADO
: SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA
ADVOGADOS : ESDRAS DANTAS DE SOUZA - DF003535
Documento eletrônico VDA55854332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:29
Código de Controle do Documento: 6b951b94-e696-48c0-b452-e68baa5bd3a0

KAIO ALVES PAIVA - RN013575B
LUÍS CLÁUDIO LIMA DE PAIVA - RN016857
ESDRAS DANTAS DE SOUZA - RN020598A
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:29
Código de Controle do Documento: 6b951b94-e696-48c0-b452-e68baa5bd3a0